Tribunal: STF
Processo: ARE 1265898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 44) opostos em 02.06.2020 contra decisão monocrática (eDOC 43), em que neguei provimento ao recurso extraordinário da parte Embargante, por concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, inviabilizando, desse modo, o trânsito do apelo extremo fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, apliquei os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a decisão embargada foi omissa, ao não considerar cabível o recurso pela alínea c, do permissivo constitucional,  destacando-se o seguinte fragmento do voto proferido na origem, para demonstrar o alegado (eDOC 44, p. 2):
    “Pelo exposto, estando a redação do parágrafo único do artigo 5º da LC 309/2004 de acordo com a Constituição Federal, REJEITO a alegada inconstitucionalidade”. 
    Desse modo, aduz que deveria ter sido apreciada a questão posta no recurso, uma vez preenchida “a hipótese de cabimento do recurso extraordinário prevista no art. 102, III, alínea c da Constituição Federal” (eDOC 44, p. 2). 
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Registro, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    De fato, assiste razão à Embargante. Interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, o exame da legislação infraconstitucional não constitui óbice para o conhecimento do extraordinário, desde que a constitucionalidade tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido (RE 634.248, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 09.06.2016). 
    Assim, acolho os presentes embargos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, tornar sem efeito a decisão embargada exarada em 20.05.2020 (eDOC 43).
    Passo, então, ao exame do recurso apresentado pela Recorrente. 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 20, p. 1-3):
    “APELAÇÕES CÍVEIS GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LC 309/2004 AFASTADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERBA HONORÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSOS DESPROVIDOS.
    1. Embora o dispositivo constitucional preveja, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, a observância das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, é certo que sua interpretação deve ocorrer de acordo com as demais normas Constitucionais. O parágrafo segundo do mesmo artigo prevê, de forma expressa, que os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.
    2. Os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório. Arguição rejeitada .
    3. É pacífico o entendimento de que a Gratificação de Função configura uma vantagem pro labore faciendo, cujo pagamento somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, neste caso, enquanto estiver ocupando a função de diretor escolar.
    4. Nossa Constituição Estadual, refletindo as previsões da Carta Federal, expressamente prevê que a base de cálculo da aposentadoria será efetuada de acordo com a remuneração do servidor no cargo efetivo, não podendo exceder tal valor.
    5. Inobstante o exercício da função por longo período, no momento da aposentação da autora já estava em vigor a supracitada LC Estadual n° 408/2007, como inclusive alegado em suas razões recursais, sendo necessariamente aplicável ao caso concreto sem que tal fato configure violação ao ato jurídico perfeito, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte.
    6. Ante a impossibilidade de incorporação, faria jus a autora à restituição das contribuições descontadas sobre a gratificação no período em que exerceu a função de direção escolar, observado o prazo prescricional da pretensão. Todavia, não formulando pedido nesse sentido, não há como acolher suas alegações de enriquecimento ilícito da Autarquia Previdenciária, sob pena de configurar-se a decisão como extra petita.
    7. O percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa) encontra fundamento nos critérios previstos no artigo 85 do CPC, sendo levado em consideração o zelo dos profissionais, o local de prestação do serviço e a simplicidade da demanda, a ensejar o julgamento antecipado da lide.
    8. Recursos desprovidos.”
    Os embargos de declaração não foram providos, nestes termos (eDOC 24, p. 7-8):
    “No caso dos autos, pretendia a embargante incorporar aos seus proventos de aposentadoria a gratificação de direção escolar, hipótese não admitida em nosso ordenamento em razão do seu caráter propter laborem, transitório. 
    Como destacado pelo acórdão combatido, os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório. 
    Embora o IPAJM tenha retido as contribuições previdenciárias da autora com incidência sobre as parcelas transitórias, tal circunstância não tem o condão de garantir sua incorporação, mormente quando a própria Constituição veda a sua pretensão. 
    Não por outro motivo, restou destacado no aresto que ‘o recolhimento equivocado, pela Autarquia, não autoriza a incorporação dos valores aos proventos, vez que tal comportamento iria de encontro às normas constitucionais’.
    Assim, a alegação de enriquecimento ilícito da autarquia não autoriza a incorporação das parcelas descontadas aos proventos da embargante, cabendo-lhe, unicamente, o pleito de restituição, o que não ocorreu na espécie, impedindo, com isso, o seu deferimento, sob pena de configurar-se a decisão extra petita”.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, c, do texto constitucional, a Recorrente aponta violação ao art. 40, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que, “ao negar que os vencimentos percebidos pelo servidor público, a título de função gratificada de diretor de escola, integre a base de cálculo dos proventos de aposentadoria, o parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar Estadual de nº 309/2004, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 408/2007, é nitidamente inconstitucional, por afronta ao que estabelece o § 3º do art. 40 da Constituição Federal.” (eDOC 27, p. 20).
    Requer, então, a reforma do acórdão recorrido para que seja “reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar do Estado do Espírito Santo de nº 309/2004” (eDOC 27, p. 20). 
    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 31).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 20, p. 5-8):
    “Na forma do artigo 948 do CPC, submeto aos eminentes Pares a alegação de inconstitucionalidade formulada pela autora. 
    Sustenta, em suas razões, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º da LC 309/2004, que estaria em rota de colisão com o disposto no artigo 40, § 3º, da Carta Magna, vez que, no seu caso, as contribuições incidiram sobre a gratificação recebida.
    (...)
    Sem maiores delongas, entendo que não merece prosperar a alegação da autora.
    Embora o dispositivo constitucional preveja, para o cálculo dos proventos da aposentadoria, a observância das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, é certo que sua interpretação deve ocorrer de acordo com as demais normas constitucionais. 
    Sob tal enfoque, o parágrafo segundo do mesmo artigo prevê, de forma expressa, que ‘os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria’ ou que serviu de referência para a concessão da pensão’.
    Essa é, também, a previsão de nossa Constituição Estadual, nos seguintes termos:
    (...)
    De fácil constatação, portanto, que os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório.
    O recolhimento equivocado, pela Autarquia, não autoriza a incorporação dos valores aos proventos, vez que tal comportamento iria de encontro às normas constitucionais.
    Pelo exposto, estando a redação do parágrafo único do artigo 5º da LC 309/2004 de acordo com a Constituição Federal, REJEITO a alegada inconstitucionalidade”
    No que tange ao mérito, o Tribunal de origem em referido julgamento, decidiu (eDOC 20, p. 9-14): 
    “MÉRITO
    Superada a questão, discute-se nos autos a possibilidade de incorporação, aos proventos do servidor, dos valores recebidos em decorrência do exercício da função gratificada de direção escolar.
    Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a Gratificação de Função configura uma vantagem pro labore faciendo, cujo pagamento somente se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, neste caso, enquanto estiver ocupando a função de diretor escolar.
    O art. 5° parágrafo único, da LC Estadual n° 309/2004 (acrescentado pela LC Estadual n° 408/2007), prevê expressamente que a função gratificada de diretor escolar não se incorpora aos proventos de aposentadoria, nos seguintes termos:
    (...)
    Desse modo, integram a base cálculo as vantagens permanentes do servidor, não se confundindo com as prestações transitórias, de caráter propter laborem.
    Inobstante o exercício da função por longo período, no momento da aposentação da autora já estava em vigor a supracitada LC Estadual n° 408/2007, como inclusive alegado em suas razões recursais, sendo necessariamente aplicável ao caso concreto sem que tal fato configure violação ao ato jurídico perfeito, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte:
    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (Súmula nº 356)”. 
    Como bem destacado pela Magistrada, ante a impossibilidade de incorporação, faria jus a autora à restituição das contribuições descontadas sobre a gratificação no período em que exerceu a função de direção escolar, observado o prazo prescricional da pretensão.
    Todavia, não formulado pedido nesse sentido, não há como acolher suas alegações de enriquecimento ilícito da Autarquia Previdenciária, sob pena de configurar-se a decisão como extra petita”.
    No que tange à alegação de inconstitucionalidade, foram destacados, no aresto recorrido, os dispositivos impugnados que têm o seguinte teor (eDOC 20, p. 6-7):
    “Art. 5º – Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 2º desta Lei Complementar, o Direito Escolar, o Gestor Educacional e o Gestor Pedagógico farão jus à percepção de Função Gratificada, fixada de acordo com a pontuação alcançada na definição do perfil tipológico da unidade de ensino a que estiver vinculada, definida em 4 (quatro) categorias, respectivamente (....).
    Parágrafo único. A Função Gratificada de que trata o caput deste artigo não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos” (grifos do original).
    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
    § 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideras as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei” (grifos do original). 
    De acordo com a Corte de origem, a Constituição do Estado do Espírito Santo, reproduz os dispositivos da Constituição Federal, ao dispor em seus arts. 39, caput, e § 2 e 41, da CE, o seguinte (eDOC 20, p. 7-8):
    “Art. 39. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, na forma do disposto no parágrafo único do art. 149, da Constituição da República Federativa do Brasil, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como o disposto neste artigo.
    (....)
    § 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 
    § 3º – os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão , serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.
    Art. 41 – O cálculo integral ou proporcional da aposentadoria será feito com base na remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria. 
    § 1º – Integrará o cálculo do provento o valor das vantagens permanentes que o servidor público efetivo estiver percebendo e corresponderão à totalidade da remuneração”. 
    Com efeito, a matéria objeto deste recurso extraordinário já foi debatida no âmbito da repercussão geral.
    Quando do julgamento do mérito do RE 593.068-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Confira-se a ementa do julgado:
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (grifei).
    É certo que o mencionado Tema 163 da repercussão geral aplica-se tao somente aos servidores públicos federais (RE 949.275-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.04.2016) e, na hipótese dos autos, a Recorrente não pleiteou a restituição das contribuições recolhidas indevidamente, conforme se observa do acórdão recorrido. 
    De toda a forma, a pretensão do apelo extremo envolve a correta interpretação do art. 40, § 3º, quanto à incorporação ou não de parcela de gratificação, que tem caráter propter labore, para fins de cálculo de sua aposentadoria. 
    Neste aspecto, colho do voto condutor do referido paradigma, as conclusões do relator e a jurisprudência desta Corte que se formou sobre a questão: 
    “(....) Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos habituais”. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios. A consequência inexorável, portanto, é que o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária. O tratamento constitucional da questão, portanto, é expresso, não demandando sequer integração interpretativa mais complexa. 
    (....)
    Note-se que essa lógica se aplica tanto ao regime geral de previdência social quanto ao regime próprio. Todavia, os §§ 2º e 3º do art. 40 da CF/88 enfatizam a pertinência desta assertiva no âmbito do regime próprio. De fato, ao estabelecerem que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do servidor, e que não poderão excedê-los, os dispositivos reforçam a mínima referibilidade que deve existir entre remuneração de contribuição e proventos de aposentadoria. Portanto, a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos do servidor representa negação a esta exigência de referibilidade, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 40 e § 11 do art. 201 da CF/88”. 
    Foram estes os precedentes apontados neste julgamento que refletem a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária”. (AI 710.361-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2009) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O ABONO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 589.441-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 06.02.2009) 
    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte concluiu que “a Constituição de 1988 já proibia a incidência daquele tributo não apenas sobre as mencionadas verbas, mas também sobre as demais que igualmente não sejam incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público”. 
    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido enfatizou “De fácil constatação, portanto, que os proventos de aposentadoria devem ter como referência os vencimentos do cargo efetivo, incidindo sobre estes a contribuição previdenciária, o que exclui as verbas recebidas em caráter transitório” (eDOC 20, p. 8). 
    Desse modo, o parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar 309/2004, do Estado do Espírito Santo, está em harmonia com o Texto Constitucional (art. 40, § 3º). 
    Por fim, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão dos autos levou em consideração a data em que a Recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria (30.05.2011), em observância à Súmula 359 do STF (eDOC 20, p. 10). Neste ponto, confiram-se, em casos análogos, os seguintes julgados:
    “(...) Acórdão recorrido, em que consignado o preenchimento dos requisitos necessários à incorporação de gratificação no momento da aposentadoria, em consonância com a jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 359/STF (‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.’). (ARE 696.469-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.06.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ). Natureza pro labore faciendo. Incorporação aos proventos. Não observância da última pontuação obtida na ativa. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência. Direito à integralidade. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, a partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações de desempenho, as gratificações da espécie da ora em análise assumem a natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. As gratificações dessa natureza são incorporadas, em decorrência da aposentadoria, conforme as normas de regência de cada uma delas (no caso a Lei nº 11.960/09), não havendo ofensa ao direito à integralidade (art. 3º, da EC nº 47/05). 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 947.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.10.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A integralidade prevista no art. 40, §4º da Constituição Federal não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 985.937-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2017).
    Extraio deste último julgado (RE 985.937-AgR, de minha relatoria), do voto condutor de referido acórdão, o seguinte fragmento: 
    “Conforme já posto na decisão recorrida, o acórdão regional não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, a integralidade prevista na Constituição, na redação original do artigo 40, § 4º, e nas sucessivas emendas com as respectivas regras de transição, não tem o alcance de garantir aos servidores inativos o recebimento de vantagens de natureza pro labore faciendo, as quais devem ser incorporadas, no momento da aposentação, de acordo com a legislação de regência”. 
    No caso concreto, a Corte de origem consignou (eDOC 20, p. 9):
    “O art. 5º parágrafo único, da LC Estadual nº 309/2004 (acrescentado pela LC Estadual nº 408/2007), prevê expressamente que a função gratificada de diretor escolar não se incorpora aos proventos de aposentadoria (....)”.
    Desta forma, acolho os embargos de declaração opostos pela parte Recorrente, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 43) e, estando o entendimento do Tribunal de origem em consonância com a orientação desta Suprema Corte, a respeito da questão debatida nestes autos, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º do RISTF. Majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
                 Documento assinado digitalmente